Tribunal: STJ
Processo: 0062739-90.2020.8.16.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2113173 - PR (2023/0437569-3)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
RECORRENTE
: BANCO SISTEMA S.A
ADVOGADOS
: ROGERIA FAGUNDES DOTTI - PR020900
OLÍVIO HORÁCIO RODRIGUES FERRAZ - PR017676
VANESSA CRISTINA CRUZ SCHEREMETA - PR027134
RECORRIDO
: MATCON INCORPORACOES E PARTICIPACOES LTDA
RECORRIDO
: JOÃO CÉSAR FERNANDES PESSOA
ADVOGADOS
: JORGE BARATA DE LACERDA - RS024867
DALTRO MARCELO MARONEZI - PR027008
ANDERSON ZACARIAS LIMA - DF032493
ANDRESSA MARONEZI MARINONI - PR054867
DANILO CANDIDO PORTERO - PR073895
CAMILA KASSIELE ZDEBSKI CORDEIRO - DF069069
PAULA LEOHAINE DE MATOS - PR076424
NEFI CORDEIRO - DF067600
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
RESCISÓRIA. PROVA FALSA (CPC, ART. 966, VI). LAUDO PERICIAL.
ALEGAÇÃO DE FALSIDADE IDEOLÓGICA. CAPITALIZAÇÃO DE
JUROS. TABELA PRICE. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL.
RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Recurso especial interposto por instituição financeira contra acórdão do
Tribunal de Justiça do Estado do Paraná que julgou procedente ação
rescisória reconhecendo a ocorrência indevida de capitalização de juros em
contrato de mútuo bancário firmado em 1989, determinando o recálculo dos
juros de forma simples.
2. A ação rescisória foi fundamentada no art. 966, VI e VIII, do CPC,
alegando falsidade ideológica do laudo pericial que embasou a decisão
rescindenda, por não reconhecer a capitalização de juros pelo uso da Tabela
Price.
3. O Tribunal de Justiça do Paraná concluiu pela falsidade ideológica do laudo
pericial, sem a realização de nova perícia técnica, baseando-se na previsão
contratual de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se a ação rescisória pode ser
fundamentada na alegação de falsidade ideológica de laudo pericial sem a
realização de nova prova técnica para comprovar a alegação.
5. Outra questão é se a mera previsão contratual de taxa de juros anual
superior ao duodécuplo da mensal implica capitalização de juros, contrariando
o entendimento consolidado pelo STJ.
III. Razões de decidir
6. O STJ admite o ajuizamento com base em prova falsa (art. 966, VI, do CPC
/2015 e art. 485, VI, do CPC/73) para impugnar laudo técnico incorreto,
Documento eletrônico VDA50778538 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/09/2025 20:45:54
Publicação no DJEN/CNJ de 26/09/2025. Código de Controle do Documento: 096358ab-26aa-4d4f-ba1a-601cbc317142

incompleto ou inadequado que tenha servido de base para a decisão
rescindenda, por falsidade ideológica.
7. A jurisprudência do STJ, firmada em recurso repetitivo (Temas 246 e 247),
entende que "A mera circunstância de estar pactuada taxa efetiva e taxa
nominal de juros não implica capitalização de juros, mas apenas processo de
formação da taxa de juros pelo método composto, o que não é proibido pelo
".
Decreto 22.626/1933
8. Os juros compostos não se confundem com capitalização de juros, ou
anatocismo, vedada pelo Decreto 22.626/1933 em periodicidade menor que
um ano e posteriormente admitida pela MP 2.170-36/2001, se expressamente
pactuada. A capitalização de juros pressupõe o descumprimento da obrigação
contratual e diz respeito à incidência de novos juros sobre parcelas devidas e
não pagas, mas que foram previamente calculadas com a incidência de juros.
9. A ocorrência de capitalização de juros pela utilização da Tabela Price é
matéria de fato, e não de direito, e deve ser apurada mediante a realização de
prova técnica, sob pena de cerceamento de defesa.
10. Na hipótese, o eg. Tribunal de Justiça, ao concluir pela falsidade
ideológica do laudo pericial com fundamento tão somente na previsão
contratual de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal, sem a
realização de perícia técnica, acabou por tratar matéria de fato (e
eminentemente técnica) como exclusivamente de direito, o que não se pode
admitir, mormente em se tratando de ação rescisória, sob pena de violação à
coisa julgada, à segurança jurídica, à proteção da confiança legítima e à
vedação ao comportamento contraditório por parte do Poder Judiciário.
IV. Dispositivo e tese
11. Recurso provido para anular o acórdão recorrido e determinar a realização
de prova pericial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, conhecer do recurso e lhe dar provimento, nos
16/09/2025
22/09/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
23 de setembro de 2025
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA50778538 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/09/2025 20:45:54
Publicação no DJEN/CNJ de 26/09/2025. Código de Controle do Documento: 096358ab-26aa-4d4f-ba1a-601cbc317142

RECURSO ESPECIAL No 2113173 - PR (2023/0437569-3)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
RECORRENTE
: BANCO SISTEMA S.A
ADVOGADOS
: ROGERIA FAGUNDES DOTTI - PR020900
OLÍVIO HORÁCIO RODRIGUES FERRAZ - PR017676
VANESSA CRISTINA CRUZ SCHEREMETA - PR027134
RECORRIDO
: MATCON INCORPORACOES E PARTICIPACOES LTDA
RECORRIDO
: JOÃO CÉSAR FERNANDES PESSOA
ADVOGADOS
: JORGE BARATA DE LACERDA - RS024867
DALTRO MARCELO MARONEZI - PR027008
ANDERSON ZACARIAS LIMA - DF032493
ANDRESSA MARONEZI MARINONI - PR054867
DANILO CANDIDO PORTERO - PR073895
CAMILA KASSIELE ZDEBSKI CORDEIRO - DF069069
PAULA LEOHAINE DE MATOS - PR076424
NEFI CORDEIRO - DF067600
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
RESCISÓRIA. PROVA FALSA (CPC, ART. 966, VI). LAUDO PERICIAL.
ALEGAÇÃO DE FALSIDADE IDEOLÓGICA. CAPITALIZAÇÃO DE
JUROS. TABELA PRICE. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL.
RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Recurso especial interposto por instituição financeira contra acórdão do
Tribunal de Justiça do Estado do Paraná que julgou procedente ação
rescisória reconhecendo a ocorrência indevida de capitalização de juros em
contrato de mútuo bancário firmado em 1989, determinando o recálculo dos
juros de forma simples.
2. A ação rescisória foi fundamentada no art. 966, VI e VIII, do CPC,
alegando falsidade ideológica do laudo pericial que embasou a decisão
rescindenda, por não reconhecer a capitalização de juros pelo uso da Tabela
Price.
3. O Tribunal de Justiça do Paraná concluiu pela falsidade ideológica do laudo
pericial, sem a realização de nova perícia técnica, baseando-se na previsão
contratual de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se a ação rescisória pode ser
fundamentada na alegação de falsidade ideológica de laudo pericial sem a
realização de nova prova técnica para comprovar a alegação.
5. Outra questão é se a mera previsão contratual de taxa de juros anual
superior ao duodécuplo da mensal implica capitalização de juros, contrariando
o entendimento consolidado pelo STJ.
III. Razões de decidir
6. O STJ admite o ajuizamento com base em prova falsa (art. 966, VI, do CPC
/2015 e art. 485, VI, do CPC/73) para impugnar laudo técnico incorreto,
Documento eletrônico VDA50336408 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 15/09/2025 23:02:21
Código de Controle do Documento: 65afc832-2b1e-49ab-ba52-cb5e3d90382c

incompleto ou inadequado que tenha servido de base para a decisão
rescindenda, por falsidade ideológica.
7. A jurisprudência do STJ, firmada em recurso repetitivo (Temas 246 e 247),
entende que "A mera circunstância de estar pactuada taxa efetiva e taxa
nominal de juros não implica capitalização de juros, mas apenas processo de
formação da taxa de juros pelo método composto, o que não é proibido pelo
".
Decreto 22.626/1933
8. Os juros compostos não se confundem com capitalização de juros, ou
anatocismo, vedada pelo Decreto 22.626/1933 em periodicidade menor que
um ano e posteriormente admitida pela MP 2.170-36/2001, se expressamente
pactuada. A capitalização de juros pressupõe o descumprimento da obrigação
contratual e diz respeito à incidência de novos juros sobre parcelas devidas e
não pagas, mas que foram previamente calculadas com a incidência de juros.
9. A ocorrência de capitalização de juros pela utilização da Tabela Price é
matéria de fato, e não de direito, e deve ser apurada mediante a realização de
prova técnica, sob pena de cerceamento de defesa.
10. Na hipótese, o eg. Tribunal de Justiça, ao concluir pela falsidade
ideológica do laudo pericial com fundamento tão somente na previsão
contratual de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal, sem a
realização de perícia técnica, acabou por tratar matéria de fato (e
eminentemente técnica) como exclusivamente de direito, o que não se pode
admitir, mormente em se tratando de ação rescisória, sob pena de violação à
coisa julgada, à segurança jurídica, à proteção da confiança legítima e à
vedação ao comportamento contraditório por parte do Poder Judiciário.
IV. Dispositivo e tese
11. Recurso provido para anular o acórdão recorrido e determinar a realização
de prova pericial.
RELATÓRIO
Trata-se de
interposto por BANCO SISTEMA S.A., fundamentado
recurso especial
no art. 105, III, "a" e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo eg. Tribunal de
Justiça do Estado do Paraná, assim ementado:
AÇÃO
RESCISÓRIA
–
ACÓRDÃO
PROFERIDO
EM
AÇÃO
REVISIONAL. FALSIDADE DE PROVA – ART. 966, VI, DO CPC. –
POSSIBILIDADE DE RESCISÃO NO CASO DE EQUÍVOCO NO LAUDO
PERICIAL QUE EMBASA A SENTENÇA. PRECEDENTES – TABELA
PRICE QUE POR SI SÓ NÃO IMPLICA EM ANATOCISMO - PREVISÃO
NO CONTRATO DE TAXA DE JUROS SUPERIOR AO DUODÉCUPLO
DA TAXA DE JUROS MENSAL. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS
CARACTERIZADA E INDEVIDA, POIS CONTRATO FOI FIRMADO EM
DATA ANTERIOR A MP N.o 1.963-17/2000, REEDITADA PELA MP N. o
2.170-36/2001 – ÔNUS SUCUMBENCIAL - AÇÃO JULGADA
PROCEDENTE.
1 . A Tabela Price não implica, por si só, em anatocismo.
2. A capitalização de juros é possível quando i) expressamente prevista no
contrato; ii) tacitamente prevista (taxa de juros anual superior ao duodécuplo
da mensal); iii) autorizada legalmente, em iv) periodicidade mensal, v) nas
cédulas de crédito rural, comercial e industrial (Decreto-lei n.o 167/67 e
Decreto-lei n.o 413/69), bem como nas demais operações realizadas pelas
instituições financeiras integrantes do Sistema Financeiro Nacional, desde que
celebradas a partir da publicação da MP n.o 1.963-17/2000, reeditada pela MP
n. o 2.170- 36/2001 (STJ, AgRg no R Esp 1250519/RS - Rel. Min. SIDNEI
BENETI,
e Segunda Seção, Resp n.o 973827 /RS, Min. MARIA
09/10/2012
ISABEL GALLOTTI,
).
24/09/2012
3. No provimento da ação rescisória cabe condenação ao ônus sucumbencial,
nos termos do art. 85, §2o, do NCPC, com devolução do depósito inicial para
a parte autora, com base no art. 974, do CPC.
4. Ação conhecida e julgada procedente." (fls. 1.988/1.989)
Os embargos de declaração foram rejeitados (fls. 2.026/2.034).
Documento eletrônico VDA50336408 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 15/09/2025 23:02:21
Código de Controle do Documento: 65afc832-2b1e-49ab-ba52-cb5e3d90382c

Em suas razões recursais, a parte recorrente alega violação ao
,
art. 966, VI, do CPC
sustentando, em síntese, que não seria cabível a
com fundamento em
ação rescisória
falsidade da
(perícia técnica) sem que tenha sido comprovado pela parte autora, por meio de prova
prova
técnica idônea, a falsidade alegada, inclusive em se tratando de alegação de falsidade ideológica.
Alega que, no presente caso, houve
sem que nenhuma
julgamento antecipado da lide
prova técnica tenha sido produzida para confrontar ou desqualificar a prova que se alega falsa, e
que o eg. Tribunal de Justiça não teria indicado quais elementos contidos no laudo pericial
seriam efetivamente inverossímeis, incorretos ou inadequados, de tal forma a resultar na
falsidade da prova.
Sustenta que a realização de nova perícia nos autos da rescisória era imprescindível,
pois não seria possível, para a rescisão do julgado com base em prova falsa, a adoção de
fundamentos meramente conceituais, com base em abstrações, como ocorreu no caso.
Defende, por fim, que, ainda que se considerasse desnecessária a produção de nova
prova pericial, o acórdão estadual teria violado as Súmulas 539 e 541 do STJ, além de ter
divergido do entendimento consolidado pelo STJ firmado no julgamento do REsp 973.827/RS,
que preveem a possibilidade de capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em
contratos celebrados após
e que a mera previsão de taxa de juros anual superior ao
31/3/2000
duodécuplo da mensal não implica capitalização de juros.
Requer, portanto, seja provido o recurso especial com o restabelecimento do julgado
rescindendo no que tange aos juros de mora.
Contrarrazões às fls. 2.112/2.131.
É o relatório.

VOTO
Para uma melhor análise da questão, cumpre realizar uma breve digressão acerca do
negócio jurídico firmado entre as partes e dos contornos fáticos estabelecidos no acórdão
recorrido, no acórdão rescindendo e nos demais julgados proferidos em ações conexas.
Conforme se extrai dos autos, MATCON INCORPORAÇÕES E PARTICIPAÇÕES
LTDA, ora recorrida. firmou com Banco Bamerindus - posteriormente renomeado como
BANCO SISTEMA S/A - ora recorrente -, em 14 de julho de 1989, "Contrato Particular de
para
Mútuo a Empresário para Construção, com Garantia Hipotecária, Fiança e Fidejussória"
construção de empreendimento habitacional denominado "Edifício City Center" no valor de
NCz$ 1.336.600,00 (um milhão, trezentos e trinta e seis mil e seiscentos cruzados novos).
O contrato foi afiançado pelos recorridos JOÃO CÉSAR FERNANDES PESSOA e
VANDA DE CASTRO GUTIERREZ e foi oferecido, em garantia hipotecária, o terreno onde
seria construído o empreendimento, tendo sido aditado seis vezes, sendo o último aditivo datado
de 16 de julho de 1992.
Documento eletrônico VDA50336408 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 15/09/2025 23:02:21
Código de Controle do Documento: 65afc832-2b1e-49ab-ba52-cb5e3d90382c

Em 13 de agosto de 1998, os recorridos ajuizaram
buscando, em
ação revisional
síntese, o reconhecimento da nulidade de cláusulas contratuais, em especial no que tange à
alegada capitalização de juros na periodicidade inferior à anual vedada pela Lei de Usura.
Paralelamente, em setembro de 2002, o Banco Bamerindus ajuizou execução de
embasada no referido contrato, buscando o pagamento do valor de R$
título extrajudicial
1.023.056,67 (um milhão, vinte e três mil, cinquenta e seis reais e sessenta e sete centavos),
sendo opostos
pelos devedores em 23 de janeiro de 2004.
embargos à execução
Tanto a ação revisional quanto os embargos à execução foram julgados
pelo Juízo da 15a Vara Cível do Foro Central da Comarca da Região
improcedentes
Metropolitana de Curitiba, cujas sentenças foram mantidas pelo eg. Tribunal de Justiça do
Estado do Paraná no julgamento das respectivas apelações.
Em ambas as ações foram produzidas provas periciais, por peritos distintos, que
concluíram pela não ocorrência de capitalização de juros no contrato.
Após o trânsito em julgado, os ora recorridos ajuizaram Ações Rescisórias contra
fundamentadas
,
ambos os acórdãos,
no art. 966, VI e VIII, do CPC as quais foram julgadas
para reconhecer a ocorrência indevida de capitalização de juros no
procedentes pelo eg. TJ-PR
contrato, determinando-se o
.
recálculo dos juros remuneratórios na forma simples
Em face de ambos os acórdãos [que julgaram as rescisórias], o BANCO SISTEMA S
/A interpôs
que deram origem ao presente feito e ao REsp 2.129.986/PR, que
recursos especiais
serão
.
julgados em conjunto a fim de se evitar decisões contraditórias
Feitos tais esclarecimentos, passa-se, então, ao exame do recurso.
Trata-se, na origem, de
, fundamentada
ação rescisória
no art. 966, VI e VIII, do CPC
, ajuizada buscando rescindir acórdão do eg. Tribunal de Justiça do Estado do Paraná proferido
em sede de
, assim ementado:
ação revisional de contrato bancário
"APELAÇÃO CIVIL. REVISIONAL. CONTRATO DE MÚTUO. AGRAVO
RETIDO: RECURSO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO PROFERIDA
NA AÇÃO DE EXECUÇÃO. PROCESSOS DISTINTOS. NÃO
CONHECIMENTO. RECURSO NÃO CONHECIDO. APELAÇÃO:
PLEITO DE QUE O CONTRATO SE SUBSUME AO SISTEMA
FINANCEIRO
DE
HABITAÇÃO
-
SFH.
INAPLICABILIDADE.
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS NÃO EVIDENCIADA. RESP No 973.827
/RS DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. LIMITAÇÃO DOS JUROS
REMUNERATÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE. EVOLUÇÃO DO DÉBITO.
CRÉDITO
EM
FAVOR
DA
INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA.
MANUTENÇÃO
DA
GARANTIA
HIPOTECÁRIA.
RECURSO
CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJPR - 13a C. Cível - AC - 1552764-3 -
Curitiba - Rel.: DESEMBARGADOR ATHOS PEREIRA JORGE JUNIOR -
Unânime - J. 20.07.2016)" (fl. 1.989)
Na inicial, os recorridos sustentaram, em síntese, a
, pois
falsidade do laudo pericial
teria se utilizado de método falso para concluir pela inexistência de capitalização de juros, uma
vez que da simples leitura do contrato, que prevê taxa efetiva anual superior ao duodécuplo da
Documento eletrônico VDA50336408 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 15/09/2025 23:02:21
Código de Controle do Documento: 65afc832-2b1e-49ab-ba52-cb5e3d90382c

taxa mensal, seria possível verificar sua ocorrência, e a ocorrência de
, pois a
erro de fato
utilização da
enseja a incidência de juros sobre juros para o cálculo das prestações
Tabela Price
e, portanto, resulta em capitalização indevida de juros.
Confira-se, a propósito, o seguinte trecho da petição inicial:

4.3. DA VIOLAÇÃO DA NORMA JURÍDICA – COBRANÇA DE
JUROS CAPITALIZADOS EM CONTRATO BANCÁRIO ANTERIOR À
31.03.2000
A decisão rescindenda, por fundar-se em prova falsa, violou a literalidade
de diversas normas jurídicas ao declarar a validade das cláusulas contratuais
atinentes a capitalização de juros. Vejamos:
Lei de Usura (Lei no 22.626/1933) - Art. 4o. E proibido contar juros dos
juros: esta proibição não compreende a acumulação de juros vencidos
aos saldos líquidos em conta corrente de ano a ano.
Súmula no 121 do STF - É vedada a capitalização de juros, ainda que
expressamente convencionada. (Aprovada na Sessão Plenária de
13.12.1963).
Súmula 539 do STJ - É permitida a capitalização de juros com
periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições
integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de
(MP
31/3/2000
n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que
expressamente pactuada. (Súmula 539, SEGUNDA SEÇÃO, julgado
em
, D Je
).
10/06/2015
15/06/2015
Ocorre que, como se comprovará no curso do presente feito, há cobrança
de juros capitalizados no contrato sub judice, e, por se tratar de contrato
firmado anos antes da MP 1.963-17/2000, reeditada como 2.170-36/2001, sua
cobrança é expressamente proibida e deve ser expurgada do contrato
particular.
A cobrança de juros capitalizados em contratos com integrantes do Sistema
Financeiro Nacional, como bem salientou a Súmula 539 do STJ, só passou a
ser admitida a partir de 31.03.2000, quando da publicação da Medida
Provisória 1.963-17/2000. Ou seja, é incontroverso que pactos anteriores a
mencionada data, conforme previsão do art. 4o da Lei de Usura e
entendimento sumulado pelo STF, não poderiam estipular a cobrança de juros
capitalizados.
Assim, uma vez confirmada a falsidade da perícia realizada na Ação
Revisional originário e a existência de juros capitalizados no contrato, será
forçoso o reconhecimento de que a decisão rescindenda viola a norma jurídica
vigente na época da assinatura do contrato e na ocasião do julgamento da
causa.
Ainda que por indução do judiciário em erro, fato é que as mencionadas
normas jurídicas foram violadas, o que enseja a procedência da presente ação,
,
para o fim de reconhecer a existência de juros capitalizados no contrato
determinar que estes sejam expurgados do contrato e, por consequência, seja
determinada o recalculo da evolução da dívida através do sistema de juros
simples.
4.4. DA TAXA EFETIVA ANUAL SUPERIOR AO DUODÉCUPLO DA
MENSAL
Conforme pacificado pela Súmula no 541 do STJ, enunciados do extinto
Tribunal de Alçada do Paraná e do Tribunal de Justiça do Paraná, uma das
formas de se comprovar a existência de capitalização de juros no contrato é
justamente através da constatação de que a taxa efetiva anual é superior ao
duodécuplo da taxa mensal.
Vejamos:
Súmula 539 do STJ - É permitida a capitalização de juros com pe
riodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições
integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de
(MP
31/3/2000
n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que
expressamente pactuada. (Súmula 539, SEGUNDA SEÇÃO, julgado
em
, DJe
).
10/06/2015
15/06/2015
Documento eletrônico VDA50336408 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 15/09/2025 23:02:21
Código de Controle do Documento: 65afc832-2b1e-49ab-ba52-cb5e3d90382c

Súmula 541 do STJ - A previsão no contrato bancário de taxa de juros
anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a
cobrança da taxa efetiva anual contratada. (Súmula 541, SEGUNDA
SEÇÃO, julgado em
, D Je
).
10/06/2015
15/06/2015
Enunciado no 03 da 17a e 18a Câmaras Cíveis do Tribunal de Justiça do
Paraná – Nos contratos de mútuo financeiro celebrados na vigência da
MP no 1.963-17/2000, ou seja, a partir de
, admite-se a
31/03/2000
capitalização dos juros remuneratórios em periodicidade inferior a um
ano, a qual considera-se expressamente pactuada pela simples indicação
da taxa efetiva anual superior ao duodécuplo da taxa nominal mensal.
(Enunciado de
).
19/11/2014
Enunciado no 32 do extinto Tribunal de Alçada do Paraná –
Evidenciada a capitalização pela simples precisão de taxa nominal e
efetiva diversa de juros, impõe-se a cobrança de juros na forma simples.
Conforme se vê, tanto a Corte Especial quanto o Tribunal de Justiça do
Paraná (e extinto Tribunal de Alçada do Paraná), possuem entendimento de
que a existência de taxa efetiva em percentual superior a doze vezes da taxa
mensal (taxa nominal dividida por 12) é suficiente para comprovar a
existência de capitalização mensal de juros no contrato e permitir sua
.
cobrança, desde que posterior a 31/03/2000
Após a Medida Provisória que permitiu a cobrança de juros capitalizados
em contratos bancários, em 2015, a súmula no 539 do STJ, determinou que a
capitalização de juros deveria vir expressamente convencionada.
Concomitantemente, a súmula no 541 do STJ estabeleceu que a previsão de
uma taxa de juros anual superior (taxa anual efetiva) ao duodécuplo da taxa
mensal (taxa proporcional mensal da taxa nominal), é suficiente para
caracterizar a ocorrência de juros capitalizados (juros compostos) e autorizar
sua cobrança.
Em outras palavras, a previsão de taxa efetiva superior ao duodécuplo da
taxa mensal, em qualquer operação financeira, seja de empréstimo ou de
aplicação, é suficiente para informar que os juros do contrato são
.
capitalizados mensalmente
Aliás, diga-se que a mera existência de taxa nominal e taxa efetiva, em
qualquer operação financeira, evidencia os juros capitalizados. Esse,
inclusive, era o entendimento adotado pelo extinto Tribunal de Alçada,
expresso pelo enunciado no 32: “Evidenciada a capitalização pela simples
precisão de taxa nominal e efetiva diversa de juros, impõe-se a cobrança de
juros na forma simples.”
O enunciado no 03, em 2014, da 17a e 18a Câmaras Cíveis deste Egrégio
Tribunal de Justiça, firmou o entendimento preciso de que “Nos contratos de
mútuo financeiro celebrados na vigência da MP no 1.963-17/2000, ou seja, a
partir de
, admite-se a capitalização dos juros remuneratórios em
31/03/2000
periodicidade inferior a um ano, a qual considera-se expressamente pactuada
pela simples indicação da taxa efetiva anual superior ao duodécuplo da taxa
nominal mensal” (taxa nominal anual dividida por 12).
A bem da verdade, todos os sistemas de amortização utilizados pelas
instituições financeiras (incluído o sistema francês de amortização),
desenvolvidos na técnica matemática de juros compostos, tem como
característica a existência/previsão de taxa de juros nominal e taxa de juros
efetiva.
Ainda nesse sentido, a Ministra Isabel Gallotti, na audiência pública
realizada em
, em atenção ao Resp no 951.893/DF, dentre diversas
29/02/2016
manifestações, sabiamente proferiu o seguinte:
Todos estes sistemas de amortização utilizados pelas instituições
financeiras – Tabela Price, Sistema de Amortização Crescente, Sistema
de Amortização Mista, entre outros --, e usados também como Poder
Público em contratos, como, por exemplo, de financiamento estudantil
são baseados na técnica de juros compostos. Todos esses sistemas
pressupõem a contratação de taxa de juros nominal e taxa de juros
efetiva.”.
Por oportuno, há de se mencionar que no REsp no 973.827/RS, julgado sob
o rito dos Recursos Repetitivos (publicação de
), em que foram
24/09/2012
firmadas as teses das súmulas no 539 e 541 do STJ, houve menção, na ementa
Documento eletrônico VDA50336408 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 15/09/2025 23:02:21
Código de Controle do Documento: 65afc832-2b1e-49ab-ba52-cb5e3d90382c

e no teor do voto da Ministra Isabel Gallotti, de que “A mera circunstância de
estar pactuada taxa efetiva e taxa nominal de juros não implica capitalização
de juros, mas apenas processo de formação da taxa de juros pelo método
composto, o que não é proibido pelo Decreto 22.626/1933.”
Entretanto, referida afirmação é profundamente equivocada e não reflete o
entendimento adotado pela Corte Especial. Tanto que, naquela ocasião, a
Ministra declarou, de forma expressa, que embora divergisse parcialmente,
iria aderir ao entendimento majoritário. Vejamos:
Em divergência parcial, penso, data vênia, que não configura a
capitalização vedada pela Lei de Usura e permitida, desde que
pactuada, pela MP 2.170-01, a previsão expressa no contrato de taxa de
juros efetiva superior à nominal (sistema de juros compostos, utilizado
para calcular a equivalência de taxas de juro no tempo). Caso. todavia,
prevaleça o entendimento de que a mera previsão contratual de taxa de
juros efetiva superior à nominal implica a capitalização a que se refere a
legislação, adiro ao entendimento no sentido da validade da
estipulação, perfeitamente compreensível ao consumidor, notadamente
em casos como o presente de juros prefixados e prestações idênticas,
invariáveis.
Ainda, o entendimento divergente da Ministra Isabel Gallotti foi superado
por ela mesma, conforme mencionado alhures, na declaração realizada
durante a audiência pública do REsp no 951.893/DF, onde afirma que todos os
sistemas de amortização, utilizados por instituições financeiras e pelo poder
público em contratos, são baseados na técnica de juros compostos e que todos
esses sistemas de amortização pressupõe a contratação de taxa de juros
nominal e taxa de juros efetiva de juros.
No presente caso a taxa efetiva anual superior ao duodécuplo da taxa
proporcional mensal (taxa nominal anual divida por 12 meses) é confirmada
pela aplicação da teoria da matemática financeira, posto que são inerentes ao
Sistema Francês de Amortização. Assim, está confirmada a existência de
. (vide em anexo breve explanação sobre a
juros capitalizados no contrato
temática)
Aliás, cumpre consignar, que se o Perito nomeado detivesse os
conhecimentos necessários para elaboração do laudo, este jamais teria
respondido que não houve a pratica de juros capitalizados no contrato sub
judice (resposta dada no quesito no 22, do laudo constante no mov. 1.38 – pág.
557 do processo físico), eis que foi pactuado o sistema de amortização francês
e, isto implica na ocorrência de taxa de juros efetiva anual superior ao
.
duodécuplo da taxa de juros mensal que acarreta em juros capitalizados
Nesse seguimento, é forçoso reconhecer que o v. Acórdão rescindendo,
baseado em prova pericial falsa, foi infeliz ao utilizar-se da argumentação, já
superada, de que a mera previsão de taxa efetiva e taxa nominal não implica
em capitalização de juros, mas apenas processo de formação de juros pelo
.
método composto
Tal argumentação é manifesta violação do art. 4o da Lei de Usura, da
Súmula no 121 do STF, da Súmula no 539 do STJ e da Súmula 541 do STJ, e
autorizam a rescisão do Acórdão proferido na Ação Revisional originária, em
especial a rescisão referente aos capítulos que versam sobre a capitalização de
juros e a evolução do débito." (fls. 14/18, g.n.)
O eg. Tribunal de Justiça do Estado do Paraná
,
julgou procedente o pedido rescisório
concluindo que
, pois o
o laudo pericial produzido teria utilizado premissas equivocadas
contrato
foi firmado antes da MP 1.963-17/2000 e previa a
de mútuo
taxa de juros anual superior ao
, o que caracterizaria a ocorrência de indevida capitalização de juros no
duodécuplo da mensal
contrato e se enquadra na hipótese do inciso VI do art. 966 do CPC.
Nos termos do art. 966, VI, do CPC/2015, é cabível a ação rescisória quando a
decisão de mérito houver sido fundada em prova cuja falsidade seja demonstrada na ação
.
rescisória
Documento eletrônico VDA50336408 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 15/09/2025 23:02:21
Código de Controle do Documento: 65afc832-2b1e-49ab-ba52-cb5e3d90382c

Conforme entendimento adotado pela Segunda Seção, "o cabimento da rescisória
não está restrito à falsidade material - configurada na prova ou documento forjado ou adulterado -
, alcançando também a
. Para esse efeito, deve-se considerar falso o
falsidade ideológica
documento público ou particular cujo conteúdo esteja manifestamente divorciado da realidade
" (AR 5.655/PA, Relator
, Segunda Seção, julgado em
fática
Ministro Paulo de Tarso Sanseverino
, DJe de
).
9/8/2017
22/8/2017
No que tange à questão específica do cabimento da rescisória com fundamento em
quando busca impugnar
, a eg. Terceira Turma já se manifestou no
prova falsa
laudo pericial
sentido de que "O
que tenha servido de base
laudo técnico incorreto, incompleto ou inadequado
para a decisão rescindenda, embora não se inclua perfeitamente no conceito de 'prova falsa' a que
se refere o art. 485, inciso VI, do CPC, pode ser impugnado ou refutado na ação rescisória, por
" (
, Relatora
, julgado em
falsidade ideológica
REsp 331.550/RS
Ministra Nancy Andrighi
, DJ de
, p. 278).
26/2/2002
25/3/2002
No presente caso, o eg. Tribunal de Justiça concluiu pela incorreção do laudo pericial
que embasou o acórdão rescindendo, ao afastar a ocorrência de capitalização de juros, tão
somente em razão de o contrato prever taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal, o
, com base nas Súmulas 539 e 541 do STJ,
que ensejaria capitalização de juros no caso concreto
que dispõem que:
Súmula 539/STJ: "É permitida a capitalização de juros com periodicidade
inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do
Sistema Financeiro Nacional a partir de
(MP 1.963-17/00,
31/3/2000
reeditada como MP 2.170-36/01), desde que expressamente pactuada."

Súmula 541/STJ – "A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual
superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da
taxa efetiva anual contratada."
Ocorre que, ao julgar o
(Relatora para acórdão
REsp 973.827/RS
Ministra Maria
, julgado em
, DJe de
), pelo
Isabel Gallotti
8/8/2012
24/9/2012
rito dos recursos repetitivos
, a eg. Segunda Seção esclareceu que
(Temas 246 e 247)
"A mera circunstância de estar pactuada
, mas apenas processo de
taxa efetiva e taxa nominal de juros não implica capitalização de juros
formação da taxa de juros pelo método composto, o que não é proibido pelo Decreto 22.626
/1933". O julgado ficou assim ementado:
"CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. AÇÕES
REVISIONAL E DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM
DEPÓSITO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS
COMPOSTOS. DECRETO 22.626/1933 MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36
/2001. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. MORA. CARACTERIZAÇÃO.
1. A capitalização de juros vedada pelo Decreto 22.626/1933 (Lei de Usura)
em intervalo inferior a um ano e permitida pela Medida Provisória 2.170-36
/2001, desde que expressamente pactuada, tem por pressuposto a
circunstância de os juros devidos e já vencidos serem, periodicamente,
incorporados ao valor principal. Os juros não pagos são incorporados ao
capital e sobre eles passam a incidir novos juros.
2. Por outro lado, há os conceitos abstratos, de matemática financeira, de
"taxa de juros simples" e "taxa de juros compostos", métodos usados na
formação da taxa de juros contratada, prévios ao início do cumprimento do
contrato. A mera circunstância de estar pactuada taxa efetiva e taxa nominal
Documento eletrônico VDA50336408 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 15/09/2025 23:02:21
Código de Controle do Documento: 65afc832-2b1e-49ab-ba52-cb5e3d90382c

de juros não implica capitalização de juros, mas apenas processo de formação
da taxa de juros pelo método composto, o que não é proibido pelo Decreto
22.626/1933.
3. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: - "É permitida a capitalização
de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após
31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em
vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada."
- "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir
pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa
de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a
cobrança da taxa efetiva anual contratada".
4. Segundo o entendimento pacificado na 2a Seção, a comissão de
permanência não pode ser cumulada com quaisquer outros encargos
remuneratórios ou moratórios.
5. É lícita a cobrança dos encargos da mora quando caracterizado o estado de
inadimplência, que decorre da falta de demonstração da abusividade das
cláusulas contratuais questionadas.
6. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido."
(REsp n. 973.827/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, relatora para
acórdão
, Segunda Seção, julgado em
,
Ministra Maria Isabel Gallotti
8/8/2012
DJe de
, g.n.)
24/9/2012
Conforme se extrai do judicioso
, proferido pela il.
voto vencedor
Ministra Maria
, o termo "juros compostos" (ou taxa de juros capitalizada) diz respeito ao
Isabel Gallotti
método
para o cálculo
abstrato de matemática financeira usado na formação da taxa de juros contratada
das prestações a serem pagas pelo tomador do empréstimo, previamente ao início do
cumprimento do contrato.
Nessa metodologia, os juros relativos a cada período de remuneração (v.g. diária,
mensal, anual, etc) são
(ou principal), constituindo um novo
adicionados ao capital inicial
capital, maior que o inicial, que também vai ser remunerado para a formação da dívida. São os
juros sobre juros.
Os juros compostos, no entanto, não se confundem com a capitalização de juros em
sentido estrito (ou anatocismo) - vedada pelo Decreto 22.626/1933 (Lei de Usura) em intervalo
inferior a um ano e permitida pela Medida Provisória 2.170-36/2001, desde que expressamente
pactuada -, a qual tem como
e diz
pressuposto o descumprimento da obrigação contratual
respeito à

incorporação de novos juros sobre os juros já computados anteriormente e não pagos.
Isto é, trata de incorporação de juros sobre eventuais parcelas devidas e não pagas que, por sua
vez, já foram calculadas com a incidência de juros.
Confira-se, a propósito, o seguinte trecho do voto vencedor:
"Em síntese, o processo composto de formação da taxa de juros é método
abstrato de matemática financeira, utilizado para a própria formação da taxa
de juros a ser contratada, e, portanto, prévio ao início de cumprimento das
.
obrigações contratuais A taxa nominal de juros, em período superior ao
período de capitalização (vg, taxa anual, capitalizada mensalmente), equivale
. Pode o contrato informar a taxa anual nominal,
a uma taxa efetiva mais alta
esclarecendo que ela (a taxa) será capitalizada mensalmente; ou optar por
consignar a taxa efetiva anual e a taxa mensal nominal a ela correspondente.
Não haverá diferença na onerosidade da taxa de juros e, portanto, no valor a
ser pago pelo devedor. Trata-se, portanto, apenas de diferentes formas de
apresentação da mesma taxa de juros, conforme o tempo de referência. Por ser
método científico, neutro, abstrato, de matemática financeira, não é afetado
pela circunstância, inerente à cada relação contratual, de haver ou não o
pagamento tempestivo dos juros vencidos.
Documento eletrônico VDA50336408 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 15/09/2025 23:02:21
Código de Controle do Documento: 65afc832-2b1e-49ab-ba52-cb5e3d90382c

Por outro lado, ao conceito de juros capitalizados (devidos e vencidos),
juros compostos (devidos e vencidos), capitalização ou anatocismo é inerente
a incorporação ao capital dos juros vencidos e não pagos, fazendo sobre eles
. Não se trata, aqui, de método de matemática financeira,
incidir novos juros
abstrato, prévio ao início da vigência da relação contratual, mas de vicissitude
intrínseca à concreta evolução da relação contratual. Conforme forem
vencendo os juros, haverá pagamento (aqui não ocorrerá capitalização);
incorporação ao capital ou ao saldo devedor (capitalização) ou cômputo dos
juros vencidos e não pagos em separado, a fim de evitar a capitalização
vedada em lei.]
Postos estes conceitos, voltemos ao texto do Decreto 22.626/33. O referido
diploma legal veda a contagem de juros dos juros; mas estabelece que a
proibição não compreende a acumulação de juros vencidos aos saldos líquidos
A pacífica jurisprudência do STJ compreende
em conta corrente de ano a ano.
que a ressalva permite a capitalização anual como regra aplicável aos
contratos de mútuo em geral. Assim, não é proibido contar juros de juros em
intervalo anual; os juros vencidos e não pagos podem ser incorporados ao
capital uma vez por ano para sobre eles incidirem novos juros (Segunda
Seção, EREsp. 917.570/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe 4.8.2008 e
.
REsp. 1.095.852-PR, de minha relatoria, DJe 19.3.2012)
O objetivo do art. 4o do Decreto 22.626/33, ao restringir a capitalização, é
evitar que a dívida aumente em proporções não antevistas pelo devedor em
dificuldades ao longo da relação contratual. Nada dispõe o art. 4o acerca do
como a interpretação meramente
processo de formação da taxa de juros,
literal e isolada de sua primeira parte (é proibido contar juros de juros)
poderia fazer supor.
Quanto à taxa de juros, a limitação de percentual máximo (e não restrição
quanto ao método matemático de formação da taxa) está estabelecida no art.
1o do mesmo decreto (12% ao ano) e não se aplica, como já exposto, às
.
instituições financeiras
Como já visto que a taxa nominal tem uma correspondente efetiva (sendo
esta superior se calculada em período maior do que o da taxa), e se não há
limite legal prefixado para esta taxa efetiva (a qual somente será invalidada
pelo Judiciário se comprovadamente abusiva), não me parece coerente com o
sistema jurídico vigente, tal como compreendido pela pacífica jurisprudência
do STJ e do STF, extirpar do contrato a taxa efetiva expressamente contratada
em nome da vedação legal à capitalização de juros.
O coerente com o sistema será, data maxima venia, respeitar o contratado,
inclusive a taxa efetiva de juros, glosando-a apenas se demonstrado o abuso,
nos termos da pacífica jurisprudência assentada sob o rito dos recursos
repetitivos. Neste caso, o abuso consistirá no excesso da taxa de juros.
A mera circunstância de estar pactuada taxa efetiva e taxa nominal de juros
não implica, portanto, capitalização de juros, mas apenas processo de
.
formação da taxa de juros pelo método composto
Seria incongruente com o sistema admitir, por exemplo, a legalidade da
contratação de taxa de juros calculada pelo método simples de 12% ao ano e
não admitir a legalidade da contratação de juros compostos em taxa mensal
(expressa no contrato) correspondente a uma taxa efetiva anual inferior
(também expressa no contrato).
(...)
Assim, embora o método composto de formação da taxa de juros seja
comumente designado, em textos jurídicos e matemáticos, como "juros
compostos", empregada esta expressão também como sinônimo de
"capitalização", "juros capitalizados" e "anatocismo", ao jurista, na construção
do direito civil, cabe definir a acepção em que o termo é usado na legislação,
a fim de que os preceitos legais e respectivas interpretações jurisprudenciais
não entrem em contradição, tornando incoerente o sistema.
Tomando por base essas premissas, concluo que o Decreto 22.626/33 não
proíbe a técnica de formação de taxa de juros compostos (taxas capitalizadas),
a qual, repito, não se confunde com capitalização de juros em sentido estrito
(incorporação de juros devidos e vencidos ao capital, para efeito de incidência
de novos juros, prática vedada pelo art. 4o do citado Decreto, conhecida como
capitalização ou anatocismo).
Documento eletrônico VDA50336408 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 15/09/2025 23:02:21
Código de Controle do Documento: 65afc832-2b1e-49ab-ba52-cb5e3d90382c

A restrição legal ao percentual da taxa de juros não é a vedação da técnica
de juros compostos (mediante a qual se calcula a equivalência das taxas de
juros no tempo, por meio da definição da taxa nominal contratada e da taxa
efetiva a ela correspondente), mas o estabelecimento do percentual máximo
, vale dizer, como regra
de juros cuja cobrança é permitida pela legislação
geral, o dobro da taxa legal (Decreto 22.626/33, art. 1o) e, para as instituições
financeiras, os parâmetros de mercado, segundo a regulamentação do Banco
Central (Lei 4.595/64).
Dessa forma, se pactuados juros compostos, desde que a taxa efetiva
(12%, sob a égide do
contratada não exceda o máximo permitido em lei
Código Civil de 1916, e, atualmente, a taxa legal prevista nos arts. 406 e 591
do Código vigente, limites estes não aplicáveis às instituições financeiras, cf.
Súmulas 596 do STF e 382 do STJ e acórdão da 2a Seção do STJ no REsp
1.061.530, rel. Ministra Nancy Andrighi) não haverá ilegalidade na fórmula
adotada no contrato para o cálculo da taxa efetiva de juros embutidos nas
."
prestações
Com efeito, em
na ocasião, em que acompanhei o voto
voto-vogal por mim proferido
proferido pela il.
,
Ministra Maria Isabel Gallotti esclareci acerca da frequente confusão entre os
conceitos de "juros compostos" e "juros capitalizados":
"Sr. Presidente, no caso, noto que o próprio Tribunal de Justiça do Rio
Grande do Sul, examinando o contrato, considerou suficiente a menção às
taxas, porque diz: “O exame do contrato mostra que foram pactuados juros de
3,16% a.m. e de 45,25664% a.a., o que demonstra a prática de cobrança de
juros sobre juros mensalmente."
Quer dizer, o Tribunal também entendeu que não há dificuldade alguma
em, fazendo-se o comparativo entre taxa mensal e taxa anual, constatar-se a
.
existência de juros compostos
Agora, o que esse voto denso, técnico, científico da Sra. Ministra Isabel
Gallotti traz de fundamental é que nos convida a encerrarmos o erro definitivo
que cometemos, que é um erro conceitual, de denominar de capitalização o
.
que não é; o que é, na verdade, apenas juros compostos
Os juros compostos estão previstos em todos os contratos bancários,
sabemos. E o que é capitalização, que sempre tratamos como se fosse o
mesmo que juros compostos? Capitalização é: "Em face da ausência de
pagamento, a incidência de novos juros, juros novos, sobre aqueles juros já
." Isso é que é
computados em razão da pactuação dos juros compostos
capitalização, cientificamente, um conceito primoroso que nos traz, amparada
em doutrina fundamental, a eminente Ministra Isabel Gallotti."
O que se observa, portanto, é que tanto
,
os autores quanto o eg. Tribunal de Justiça
ao defenderem a existência de capitalização de juros tão somente em razão de previsão
contratual de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal, confundem os conceitos de juros
- o que é muito comum -
compostos e juros capitalizados
e interpretam equivocadamente as teses
firmadas por esta colenda Corte.
Por outro lado,
, com fundamento no
tanto a sentença quanto o acórdão rescindendos
laudo pericial produzido nos autos dos embargos à execução que afastou a ocorrência de
capitalização de juros, empregaram corretamente o entendimento firmado pelo STJ no recurso
, conforme se infere dos seguintes trechos dos julgados,
repetitivo de forma correta
respectivamente:
"Quanto à capitalização de juros, sustenta a parte autora a impossibilidade
da mesma, seja pela ausência de contratação, seja pela Sumula 121 do
Supremo Tribunal Federal, ou ainda pelo estabelecido no art. 4 do Decreto n.
22.626/1933.
Novamente, não assiste razão à parte autora.
Documento eletrônico VDA50336408 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 15/09/2025 23:02:21
Código de Controle do Documento: 65afc832-2b1e-49ab-ba52-cb5e3d90382c

Conforme se denota da prova pericial, onde foi suscitado nos quesitos 22 e
23 pela parte autora (fls. 497) e, em relação ao mútuo contratado, os quesitos
1 e 5 apresentados pelo banco (fls. 501/502), foi respondido e demonstrado
.
pelo laudo pericial a inexistência de capitalização de juros
Especial atenção merece o quesito 23 que trata da utilização do sistema de
amortização Francês (Tabela Price), onde asseverou o Sr. Perito:
. Neste sistema o
Não ocorre capitalização de juros na Tabela Price
valor da dívida deve ser pago ao Banco juntamente com os juros
contratuais.
Este pagamento é feito na forma de prestações, que é composta de uma
parcela de amortização do principal e uma parcela de juros contratuais.
Neste sistema as contraprestações (p) são constantes. Cada
contraprestação è composta de duas parcelas variáveis, uma
correspondente a encargos (e) o outra correspondente a amortização do
principal (a), ou seja
[...]
Os juros, portanto, são calculados de forma linear e devem ser pagos
em conjunto com a amortização.
Finalmente, a atualização monetária do saldo devedor e das parcelas de
pagamento do contrato, foi calculado mediante aplicação do
"coeficiente de atualização monetária idêntico ao utilizado para o
reajustamento dos depósitos de poupança mantidos nas instituições
integrantes do Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo' (SBRE)."
(fls. 557/559).
Além disso, e categórica a resposta do perito em asseverar ao quesito 1
suscitado pelo réu que não houve capitalização (fls. 571/572). E quanto ao
quesito 5, reafirma não existirem a capitalização de juros (fls. 573).
Nesta seara, não há que se falar capitalização de juros como assevera a
parte autora, ainda que tenha juntado laudo pericial realizado particularmente,
de forma unilateral atestando a ocorrência de capitalização de juros no
Veja-se que o laudo sobre o qual está fundamentada esta
presente contrato.
decisão atende aos preceitos constitucionais do devido processo legal do
contraditório e da ampla defesa, tendo tanto autores quanto réu nomeado
Assistente Técnico para auxilio e acompanhamento dos trabalhos realizados
pelo Sr. Perito.
Assim, restou comprovada a inexistência de capitalização de juros no
."
contrato em apreço
(fls. 1.327/1.328, g.n.)

"Os autores sustentam que a prova pericial na qual se fundamentou a
decisão proferida nos embargos à execução foi realizada por perito sem
qualificação para sua elaboração, como se valeu de conceitos matemáticos
equivocados e premissas falsas, ao entender que o uso da Tabela Price como
s.
sistema de amortização não implica em capitalização de juro
Quanto a esse fundamento da rescisória, o art. 966, VI, do CPC, dispõe:
Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser
rescindida quando:
(...)
VI - for fundada em prova cuja falsidade tenha sido apurada em
processo criminal ou venha a ser demonstrada na própria ação
rescisória;
Pois bem.
Como balizam a doutrina e a jurisprudência, a falsidade aduzida neste
inciso não exige que seja tão somente material, mas pode ser, inclusive,
ideológica, ou seja, quando a prova for elaborada pautada em dados
inverossímeis, incorretos ou inadequados.
Segundo Fredie Didier, Salvador: Juspodivim, 2009. Curso de Direito
Processual Civil. V. III. p. 409: “[...] para que seja configurada falsidade
suficiente para fundamentar a rescisória, basta que o fato atestado pela prova
não corresponda à verdade. Pouco importa que essa alteração da verdade
tenha ocorrido consciente ou inconscientemente. É suficiente, para
caracterizar a falsidade, a mera desconformidade entre o efetivamente
ocorrido e o fato atestado pela prova.”
Documento eletrônico VDA50336408 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 15/09/2025 23:02:21
Código de Controle do Documento: 65afc832-2b1e-49ab-ba52-cb5e3d90382c

Nesse sentido, o Colendo Superior Tribunal de Justiça admite a ação
:
rescisória nas hipóteses de equívoco no laudo pericial
“O laudo técnico incorreto, incompleto ou inadequado que tenha
servido de base para a decisão rescindenda, embora não se inclua
perfeitamente no conceito de “prova falsa” a que se refere o art. 485,
inciso VI, do CPC, pode ser impugnado ou refutado na ação rescisória,
por falsidade ideológica. (STJ - Recurso Especial n. 331550/RS,
relatora Ministra Nancy Andrighi, DJ de 25 de março de 2002)
Para tanto, a parte autora argumenta que as premissas adotadas pelo perito
são equivocadas, e que ele não detém qualificação técnica necessária para a
elaboração da perícia.
Conforme já mencionado pela Dra. Vania Maria da Silva Kramer em
liminar, os argumentos referentes à falta de capacidade técnica do d. Perito
escolhido para elaboração da prova já foram refutados pelo d. Des. Rabello
Filho, quando da análise do agravo no 411177-1/01, da 15a Câmara Cível
desta Corte (mov. 1.14).
E, como lá bem posto, não há de se falar em suspeição do perito, ou falta
, tão somente porque ele escreveu texto científico em
de conhecimentos
sentido diverso daquilo que os autores entendem como correto, ou que
diverge de parte da doutrina sobre o assunto. Isso porque a vida acadêmica
não obsta a capacidade científica ou torna o expert incompetente para o
exercício do munus público, ou seja, a produção acadêmica do perito
nomeado para o encargo não macula a prova por ele produzida.
Cediço que no decorrer dos anos houve grande discussão por parte dos
especialistas acerca da Tabela Price capitalizar ou não os juros remuneratórios
no período contratual, em especial, nos financiamentos imobiliários de longo
prazo.
Entretanto, convencionou-se que a Tabela Price é um método de
amortização no qual o valor da prestação permanece constante, sendo a
quantia total dos juros redistribuído ao longo do financiamento a fim de que o
mutuário tenha um montante fixo, cujo débito segue ordem crescente e os
juros decrescente de pagamento, não é prática defesa e, por si só, não implica
.
na capitalização de juros
(...)
Todavia, a despeito da Tabela Price não ensejar a capitalização de juros per
si, no caso em epígrafe deve ser levado em consideração que o Contrato
particular de Mútuo a empresário para construção com Garantia Hipotecária
firmado entre as partes em 14 de julho de 1989, previu na cláusula 7a o
pagamento do débito no prazo de 60 meses, a taxa de 15% ao ano, e no
quadro resumo consta que a taxa de juros é de 1,17% ao mês, mov. 1.10.
Tal tema foi consolidado no âmbito do colendo Superior Tribunal de
Justiça com a edição da Súmula no 539, segundo a qual é “Permitida a
capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos
celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a
partir de
(MP no 1.963-17/2000, reeditada como MP no 2.170-36
31/3/2000
/2001), desde que expressamente pactuada”.
Também sobre o assunto, a colenda Corte Superior consignou que “A
previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo
da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual
contratada”(Súmula no 541, STJ).
Desta forma, tendo em vista que a taxa de juros anual de 15% é superior ao
duodécuplo da taxa de juros mensal (12X1,17% = 14,04%), percebe-se que
ocorreu a capitalização de juros in casu, porém esta não é permitida uma vez
que o contrato foi celebrado em 1989 e seus aditivos são anteriores a vigência
da MP 1.963-17 de 2000.
(...)
Portanto, tenho para mim que merece provimento a presente ação
rescisória, para reconhecer a ocorrência indevida de capitalização de juros no
."
contrato, devendo ser determinado o recálculo de forma simples
(fls. 1.993/1.
998, g.n.)
Além disso, ao julgar o
, a Corte Especial firmou o
Tema Repetitivo 572
entendimento de que eventual capitalização de juros na utilização da Tabela Price é matéria de
Documento eletrônico VDA50336408 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 15/09/2025 23:02:21
Código de Controle do Documento: 65afc832-2b1e-49ab-ba52-cb5e3d90382c

, não sendo possível
fato, e não de direito, e deve ser aferida mediante produção de prova técnica
tratar matérias de fato ou eminentemente técnicas como exclusivamente de direito, sob pena de
, conforme se infere do seguinte trecho do voto condutor do acórdão do
cerceamento de defesa
recurso representativo da controvérsia:
"Nesse passo, é importante notar que a existência de juros capitalizados na
inclusive nas instâncias ordinárias,
Tabela Price tem gerado divergências
razão pela qual compactuo com a preocupação - que é de todos - no sentido de
não ser aceitável que os diversos tribunais de justiça das unidades federativas,
somados aos regionais federais, possam cada qual manifestar entendimentos
diversos sobre a utilização do Sistema Francês de amortização de
.
financiamentos
Deveras, a dispersão jurisprudencial deve ser preocupação de todos e,
exatamente por isso, é sempre conveniente afirmar que, "se a divergência de
índole doutrinária é saudável e constitui importante combustível ao
aprimoramento da ciência jurídica, o dissídio jurisprudencial é absolutamente
indesejável, porquanto a ele subjaz, invariavelmente, pernicioso tratamento
desigual a jurisdicionados com o mesmo direito alegado, na contramão dos
mais caros alicerces do Estado Democrático de Direito e erodindo, deveras, a
própria higidez do ordenamento jurídico pátrio" (REsp. n. 753.159/MT).
Não parece possível que uma mesma tese jurídica - saber se a Tabela Price,
por si só, representa capitalização de juros - possa receber tratamento
absolutamente distinto, a depender da unidade da Federação e se a jurisdição é
.
federal ou estadual
Porém, a meu juízo, para a solução da questão, as "regras de experiência
comum" e as "as regras da experiência técnica" devem ceder vez à
necessidade de "exame pericial" (art. 335, CPC), cabível sempre que a prova
(art. 420, I, CPC).
do fato "depender do conhecimento especial de técnico"
(...)
As contradições, os estudos técnicos dissonantes e as diversas teorizações
só demonstram o que já se afirmou no precedente paradigma de minha
relatoria, que, em matéria de Tabela Price, nem "sequer os matemáticos
.
chegam a um consenso"
Nessa seara de incertezas, cabe ao Judiciário conferir a solução ao caso
concreto, mas não lhe cabe imiscuir-se em terreno movediço nos quais os
próprios experts tropeçam.
Os juízes não têm conhecimentos técnicos para escolher entre uma teoria
. Não
matemática e outra, uma vez que não há perfeito consenso neste campo
há como saber sequer a idoneidade de cada trabalho publicado nessa área.
Com efeito, se bem compreendido, o dissídio jurisprudencial quanto à
utilização ou vedação da Tabela Price decorre, por vezes, dessa invasão do
magistrado ou tribunal em questões técnicas, estabelecendo, a seu nuto, que o
chamado Sistema Francês de Amortização é legal ou ilegal.
Porém, penso que não pode o STJ - sobretudo, e com maior razão, porque
não tem contato com as provas dos autos - cometer o mesmo equívoco por
vezes observado, permitindo ou vedando, em abstrato, o uso da Tabela Price.
É que, se a análise acerca da legalidade da utilização do Sistema Francês
de Amortização passa, necessariamente, pela averiguação da forma pela qual
incidiram os juros, nem a legalidade nem a ilegalidade do uso da Tabela Price
pode ser reconhecida em abstrato, sem apreciação dos contornos do caso
concreto.
4.1. A solução, segundo penso, é outra.
O melhor para a segurança jurídica, parece-me, é ajustar o procedimento
adotado nas instâncias ordinárias, corrigindo as hipóteses de deliberações
arbitrárias ou divorciadas do exame probatório do caso concreto.
É dizer, quando o juiz ou o Tribunal, ad nutum, afirmar a legalidade ou
ilegalidade da Tabela Price, sem antes verificar, no caso concreto, a
(compostos ou anatocismo),
ocorrência ou não de juros capitalizados
há
ofensa aos arts. 131, 333, 335, 420, 458 ou 535 do CPC, ensejando novo
julgamento com base nas provas ou nas consequências de sua não produção,
.
levando-se em conta o ônus probatório de cada litigante
(...)
Documento eletrônico VDA50336408 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 15/09/2025 23:02:21
Código de Controle do Documento: 65afc832-2b1e-49ab-ba52-cb5e3d90382c

Ressalte-se que a afirmação, em abstrato, acerca da ocorrência de
capitalização de juros quando da utilização da Tabela Price - como
reiteradamente se constata - tem dado azo a insurgências tanto dos
consumidores quanto das instituições financeiras, haja vista que uma ou outra
conclusão dependerá unicamente do ponto de vista do julgador, manifestado
quase que de forma ideológica, por vez às cegas e desprendida da prova dos
.
autos - em não raros casos, também, simplesmente inexistente
Assim, reservar à prova pericial tal análise, de acordo com as
particularidades do caso concreto, a meu juízo, é solução que beneficia tanto
, porquanto nenhuma das partes
os mutuários como as instituições financeiras
ficará ao alvedrio de valorações superficiais do julgador acerca de questão
técnica."
Confira-se, a propósito, a ementa do julgado:
"DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL
REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC.
RESOLUÇÃO STJ N. 8/2008. TABELA PRICE. LEGALIDADE.
ANÁLISE. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. APURAÇÃO. MATÉRIA DE
FATO. CLÁUSULAS CONTRATUAIS E PROVA PERICIAL.
1. Para fins do art. 543-C do CPC: 1.1. A análise acerca da legalidade da
utilização da Tabela Price - mesmo que em abstrato - passa, necessariamente,
pela constatação da eventual capitalização de juros (ou incidência de juros
compostos, juros sobre juros ou anatocismo), que é questão de fato e não de
, motivo pelo qual não cabe ao Superior Tribunal de Justiça tal
direito
apreciação, em razão dos óbices contidos nas Súmulas 5 e 7 do STJ.
1.2. É exatamente por isso que, em contratos cuja capitalização de juros seja
vedada, é necessária a interpretação de cláusulas contratuais e a produção de
prova técnica para aferir a existência da cobrança de juros não lineares,
incompatíveis, portanto, com financiamentos celebrados no âmbito do
Sistema Financeiro da Habitação antes da vigência da Lei n. 11.977/2009, que
acrescentou o art. 15-A à Lei n. 4.380/1964.
1.3. Em se verificando que matérias de fato ou eminentemente técnicas foram
tratadas como exclusivamente de direito, reconhece- se o cerceamento, para
que seja realizada a prova pericial.
2. Recurso especial parcialmente conhecido e, na extensão, provido para
anular a sentença e o acórdão e determinar a realização de prova técnica para
aferir se, concretamente, há ou não capitalização de juros (anatocismo, juros
compostos, juros sobre juros, juros exponenciais ou não lineares) ou
amortização negativa, prejudicados os demais pontos trazidos no recurso."
(REsp n. 1.124.552/RS, relator
, Corte Especial,
Ministro Luis Felipe Salomão
julgado em
, DJe de
, g.n.)
3/12/2014
2/2/2015
E é justamente esse o caso dos autos, em que o eg. Tribunal de Justiça, ao concluir
pela falsidade ideológica do laudo pericial com fundamento tão somente na previsão contratual
de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal, sem a realização de perícia técnica,
acabou por tratar matéria de fato (e eminentemente técnica) como exclusivamente de direito, o
que não se pode admitir,

mormente em se tratando de ação rescisória, sob pena de violação à
coisa julgada, à segurança jurídica, à proteção da confiança legítima e à vedação ao
.
comportamento contraditório por parte do Poder Judiciário
Nesse contexto, considerando que o ônus de provar a alegada falsidade é dos autores
da ação rescisória, ora recorridos, deve ser
do banco recorrente para
provido o recurso especial
e
para o fim de contrapor o
anular o acórdão recorrido determinar a realização da prova pericial
laudo apontado como falso e verificar a existência de eventual incorreção, incompletude ou
inadequação do laudo impugnado a fim de se evitar eventual configuração de cerceamento de
.
defesa dos recorridos
Documento eletrônico VDA50336408 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 15/09/2025 23:02:21
Código de Controle do Documento: 65afc832-2b1e-49ab-ba52-cb5e3d90382c

Ante o exposto,
para anular o acórdão
dá-se provimento ao recurso especial,
recorrido e determinar a realização da prova pericial, nos termos da fundamentação
.
supra
É como voto.
Documento eletrônico VDA50336408 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 15/09/2025 23:02:21
Código de Controle do Documento: 65afc832-2b1e-49ab-ba52-cb5e3d90382c

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
REsp 2.113.173 / PR
Número Registro: 2023/0437569-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00006449019988160001 00589889020238160000 0058988902023816000000006449019988160001
00627399020208160000
589889020238160000
58988902023816000000006449019988160001
627399020208160000 6449019988160001
Sessão Virtual de
a
16/09/2025
22/09/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : BANCO SISTEMA S.A
ADVOGADOS
: ROGERIA FAGUNDES DOTTI - PR020900
OLÍVIO HORÁCIO RODRIGUES FERRAZ - PR017676
VANESSA CRISTINA CRUZ SCHEREMETA - PR027134
RECORRIDO
: MATCON INCORPORACOES E PARTICIPACOES LTDA
RECORRIDO
: JOÃO CÉSAR FERNANDES PESSOA
ADVOGADOS
: JORGE BARATA DE LACERDA - RS024867
DALTRO MARCELO MARONEZI - PR027008
ANDERSON ZACARIAS LIMA - DF032493
ANDRESSA MARONEZI MARINONI - PR054867
DANILO CANDIDO PORTERO - PR073895
NEFI CORDEIRO - DF067600
CAMILA KASSIELE ZDEBSKI CORDEIRO - DF069069
PAULA LEOHAINE DE MATOS - PR076424
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR -
INTERPRETAÇÃO / REVISÃO DE CONTRATO
Documento eletrônico VDA50756326 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:32:21
Código de Controle do Documento: 40976224-3d03-44d0-a176-b39f2389e494

SUSTENTAÇÃO ORAL
Dr(a). ROGERIA FAGUNDES DOTTI, pela parte: RECORRENTE: BANCO
SISTEMA S.A.
Dr(a). NEFI CORDEIRO, pela parte: RECORRIDO: JOÃO CÉSAR FERNANDES
PESSOA.
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu conhecer do recurso e lhe dar provimento,
16/09/2025
22/09/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.

Brasília, 22 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50756326 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:32:21
Código de Controle do Documento: 40976224-3d03-44d0-a176-b39f2389e494